Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008453-02.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 3 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (RECORRIDO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PATRULHAS RODOVIÁRIAS E MEDIÇÕES ENVOLVIDA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
– SERVIÇO PRESTADO PELA CONTRATADA – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços contratados foram prestados em sua totalidade e não houver na avença cláusula que obrigue tal comprovação.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1008453-02.2016.8.11.0041,
impetrado pela empresa
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
, que
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento do saldo remanescente, oriundos do contrato de prestação de serviço, à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
, impetrou com mandado de segurança, arguindo em síntese que possuía um contrato de fornecimento de serviço de mão de obra para operacionalização de equipes que compões as patrulhas rodoviárias e medições, envolvidas na manutenção e conservação da malha rodoviária do Estado de Mato Grosso (
contrato 032/2011/00/00-SEPTU)
, para atender a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana.

Narra na exordial que possui um saldo credor relacionado a esse contrato no valor de R$ 2.574.851,31 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), todavia a autoridade está condicionando o pagamento à apresentação
de certidões de regularidade fiscal.

Requereu, liminarmente, que fosse determinado, à autoridade coatora que se abstivesse de condicionar o pagamento do saldo remanescente à apresentação de Certidão Negativa de Débito.

O Juízo
a quo
ao receber a inicial, indeferiu a liminar na forma como pleiteada.

Depois de oportunizado o contraditório e ouvido o Ministério Público, fora proferia a sentença no sentido de conceder a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento do saldo remanescente, oriundos do contrato de prestação de serviço, à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão da exigência de certidões de regularidade fiscal, para pagamento de saldo remanescente de contrato administrativo de
fornecimento de serviço de mão de obra para operacionalização de equipes que compões as patrulhas rodoviárias e medições, envolvidas na manutenção e conservação da malha rodoviária do Estado de Mato Grosso (
contrato 032/2011/00/00-SEPTU)
.

Como se sabe, mostra-se necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública
, conforme se verifica do art. 195,
§3o da Constituição Federal e
art.

27, inc. IV, c/c o art. 29, inc. III, ambos da Lei no. 8.666/93, como cito:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§3o – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27
da Lei no. 8.666/93
. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29
da Lei no. 8.666/93
. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art.
55, inc. XIII, c/c o art. 78, inc. I, IX, X e XI, todos da Lei no. 8.666/93 estabelecem que tal condição pode ser exigida durante
toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”

No entanto, o art. 40, inciso XIV da
Lei no. 8.666/93, ao estabelecer as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública, nada mencionou acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da contratada.

Diante disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela ilegalidade da retenção de pagamento dos contratos administrativos pelo Estado (
lato sensu
), em razão da não apresentação de certidão de regularidade fiscal em data posterior à sua vigência, quando a avença já foi integralmente cumprida pelo contratado.

Nesse sentido:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, APENAS POR CAUSA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
. [...] . 1.
Este STJ possui entendimento consolidado de que não pode a Administração reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados forte na ausência de regularidade fiscal. Precedentes
: AgInt no AREsp. 503.038/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 31.5.2017 e AgRg no REsp. 1.313.659/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.11.2012, dentre muitos outros. [...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1169052/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. IRREGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO. RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. [...]

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que, "não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)

No caso dos autos, extrai-se dos documentos apresentados com a inicial, que no momento em que foi firmado o contrato administrativo e durante toda a sua vigência, foi exigido e apresentado o comprovante de regularidade fiscal da empresa contratada.

No entanto, depois da entrega de prestados todos os serviços contratados e do transcorrido o prazo de vigência do contrato, foi apurado um saldo remanescente em favor da Impetrante, que não foi pago pela Administração Pública, em razão da ausência de apresentação de Certidão Negativa de Débito fiscal.

Sobre assunto entendo que, depois de transcorrido o prazo de vigência do contrato e comprovado que as obrigações pela contratada foram integralmente cumpridas, não pode a Autoridade Impetrada reter o pagamento do saldo remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Nesse sentido, já se manifestou esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança”.
(TJMT - N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]

REGULARIDADE FISCAL - CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25, §3o DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO

DESPROVIDO. [...]
Uma vez cumprida a prestação devida pelo contratado, não se admite a retenção de pagamento em razão da não manutenção da regularidade fiscal com a Fazenda Pública, por constituir ofensa ao princípio da legalidade, haja vista a inexistência de qualquer cláusula contratual que o obrigue a tal comprovação
”.
(TJMT - N.U 0051540-59.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FISCAL - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo notas fiscais que comprovem a venda dos produtos, e prova da entrega destes, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa
.“(...)
apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade
, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)”.
(TJMT - N.U 0023569-90.2013.8.11.0002, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Outrossim, consigno que no caso dos autos não consta no contrato administrativo qualquer cláusula que condicione o pagamento do saldo devedor à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

Com efeito, uma vez que o
art. 40, inciso XIV, da
Lei no. 8.666/93 e o contrato firmado com a Administração Pública não obriga apresentação de comprovante de regularidade fiscal para realização do pagamento, a imposição nesse sentido pela Autoridade Impetrada viola o princípio da legalidade.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao conceder a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento do saldo remanescente, oriundos do contrato fornecimento de equipamento médico-hospitalar à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020